Tribunal: CARF
Processo: 17613.720061/2020-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17613.720061/2020-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.946 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
DARIO ZORZAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. DESPESAS QUE PODERÃO SER
EXCLUÍDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPROVAÇÃO DO
PAGAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Sobre o total dos rendimentos recebidos em ação judicial, poderá ser deduzida
a despesa relativa aos honorários advocatícios pagos pelo contribuinte, sem
indenização, na exata dicção do art. 12-A, § 2o, da Lei no 7.713/88.
Afasta-se a autuação quando restar comprovado haver ocorrido o pagamento
dos
honorários
advocatícios
associados
aos
rendimentos
recebidos
acumuladamente (RRA) com documentação hábil e idônea.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, mesmo que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17613.720061/2020-33
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.946 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720061/2020-33

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 34/37):
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento (fls.
8 a 12), referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2017, ano-calendário
2016, formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 3.287,07, com os acréscimos
legais detalhados no “DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO”. A(s)
infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento, “DESCRIÇÃO
DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em:

Cientificado do lançamento em 07/01/2020 (fl. 26), o sujeito passivo apresentou
impugnação de fl(s). 4/5 em 20/01/2020, nos seguintes termos:

A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.946 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720061/2020-33

Cientificado da decisão, em 17/05/2021 (fls. 42), o contribuinte, em 14/06/2021,
interpôs recurso voluntário (fls. 45/48), insurgindo-se contra a manutenção da omissão de
rendimentos apurada, trazendo aos autos os documentos comprobatórios da prestação de serviços
jurídicos para condução da reclamatória trabalhista no 0045599-99.2008.5.17.003, demonstrando
de maneira definitiva as despesas de honorários realizadas com o escritório que patrocinou a
demanda judicial trabalhista originária dos rendimentos recebidos. Requer, ao, final a anulação
da notificação fiscal emitida.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 49/51.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos decorrentes de ação judicial – dos honorários
advocatícios pagos:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de ação trabalhista, no valor de R$ 11.952,98, constatada em sede de revisão da
DAA/2017, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do afastamento da omissão apurada, por referir-se aos honorários advocatícios pagos ao
escritório contratado para condução da demanda trabalhista onde originaram os rendimentos
obtidos.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, o recibo de pagamento de
honorários emitido pelo escritório Sergius de Carvalho Furtado & Advogados Associados,
atestando o recebimento dos valores pagos e a prestação dos serviços prestados ao contribuinte
pelo patrocínio e condução da reclamatória trabalhista no 0045500-99.2008.5.17.003 (fls. 51).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.946 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720061/2020-33

Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados aos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 37):
De fato, resta claro que a diferença entre os valores considerados tributáveis pelo
contribuinte e pela fiscalização está na aceitação, ou não, dos honorários
advocatícios, que, segundo o impugnante, equivaleriam a R$ 11.952,98 (já
proporcionalizado com relação à natureza das verbas recebidas).
Ainda que o contribuinte, mediante o cálculo acima reproduzido, tenha buscado
comprovar que suportou o ônus do pagamento de honorários advocatícios, apenas pelos
alvarás e pelo extrato com “TED - Crédito em conta”, em 17/10/2016, no valor de R$
61.371,52, sem a identificação do remetente, e, ainda, ausente nos autos o devido
recibo, prestado pelo patrocinador da causa, não há possibilidade de ser acatado o
pleito passivo. Note-se, também, que o mencionado “Instrumento particular de contrato
de prestação de serviços advocatícios”, além de não ser hábil a ratificar a efetiva
quitação do serviço, encontra-se assinado apenas pelo próprio notificado. Na mesma
toada, a cópia de troca de e-mails (fl. 15), embora possa evidenciar o esforço do
impugnante em conseguir informações acerca da ação trabalhista, não se presta à
necessária comprovação do desembolso pretendida.
Diante do exposto, voto por julgar a impugnação improcedente, mantendo a exigência
em litígio.
Pois. Feito o registro acima e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Cabe ressaltar, que por força do art. 12-A, § 2o da Lei no 7.713/88, as despesas
com advogados, de fato, poderão ser excluídas dos rendimentos recebidos. No caso dos autos, a
prova produzida está a demonstrar a ocorrência do pagamento da verba honorária ao escritório
de advocacia que prestou serviços ao Recorrente (fls. 15 e 51), cujo labor desempenhado em
face da condução da reclamatória trabalhista no 0045500-99.2008.5.17.003, resultou no
recebimento dos rendimentos declarados na DAA/2017.
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais, com base no
conjunto probatório produzido – com especial destaque para o recibo de pagamento acostado
(fls. 51) – e aliado aos demais documentos apresentados à fiscalização, tem-se por comprovado
que o valor tido por omitido representou, de fato, a verba honorária paga pela condução da
reclamatória trabalhista movida pelo Recorrente contra a Vale S/A., restando assim, ao meu
sentir, suprido o vício apontado acerca da efetiva comprovação do pagamento realizado,
devendo assim, na exata dicção da legislação de regência, ser excluída a respectiva quantia da
conta para incidência tributária, razão pela qual torno insubsistente o crédito tributário exigido.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.946 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720061/2020-33

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar
o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 58
DF CARF MF
Original